Tribunal: TJSP
Processo: 1002105-67.2014.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas de corte – Lesões nos membros superiores (LER/DORT) – Dúvida quanto ao comprometimento da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Julgamento convertido em diligência para a realização de nova perícia médica – Obreiro que deixa de comparecer na data marcada – Quadro probatório desfavorável à pretensão do autor – Improcedência da ação –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas de corte – Lesões nos membros superiores (LER/DORT) – Dúvida quanto ao comprometimento da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Julgamento convertido em diligência para a realização de nova perícia médica – Obreiro que deixa de comparecer na data marcada – Quadro probatório desfavorável à pretensão do autor – Improcedência da ação – Recursos autárquico e oficial providos, prejudicado o apelo do autor.